Tribunal: TJSP
Processo: 2295206-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÁLCULO DE APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE No 17 – ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.